Tribunal: TJDFT
Processo: 0702141-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702141-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIUS FERREIRA MORAES AGRAVADO: PATRICK SATHLER SPINOLA, PEDRO HENRIQUE DINIZ NASCIMENTO DE SOUZA, CARLOS HENRIQUE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CASSIUS FERREIRA MORAES em face de decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0716053-16.2018.8.07.0001, reconheceu a ineficácia, perante terceiros, do contrato de cessão de crédito celebrado entre Carlos Henrique de Almeida (cedente/executado) e Cassius Ferreira Moraes (cessionário/interessado), ora agravante. Decisão de ID 32186789 indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo. O agravante peticiona (ID 32865210) requerendo a desistência do recurso. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. Informe-se o Juízo agravado. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 21 de fevereiro de 2022 12:19:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador